Tribunal: TJPA
Processo: 0809316-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809316-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: J J R CONSTRUTORA LTDA, RICARDO J NASCIMENTO, RICARDO J NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809316.42.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: JJR CONSTRUTORA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 5104980 e BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. DECISÃO COLEGIADA QUE APRESENTOU JULGAMENTO CLARO E CONGRUENTE.

Embargos Declaratórios Conhecidos e Não Acolhidos.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e não acolher o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809316.42.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: JJR CONSTRUTORA

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 5104980 e BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID nº 5134637), oposto por
JJR CONSTRUTORA
, em face do Acórdão (ID nº 5104980
).

Em suas razões recursais (ID nº 5134637), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, alegando que a Decisão Colegiada incorreu em erro material ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Alega que há um equívoco quanto à posse dos bens arrestados, indicando que estes não estariam em sua posse, mas sim armazenados sob condições prejudiciais, o que estaria causando danos materiais significativos à empresa.

Devidamente instado,
BANCO DA AMAZONIA SA
não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado de ID n° 5134963.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer erro material apontado, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No tocante ao primeiro vício suscitado acerca de erro material no Acordão quanto ao fato dos bens em comento não estarem sob sua posse, entendo que não merece prosperar.

Ocorre que, no caso em tela, o argumento do recorrente não configura erro material, mas sim uma discordância quanto à interpretação dos fatos e evidências já consideradas para a formação do convencimento do juízo. A alegação de que os bens não estão sob a posse do embargante, mas sim expostos a condições prejudiciais, por si só, não modifica o entendimento jurídico da decisão. A decisão colegiada contestada baseou-se em elementos suficientes que justificaram o arresto como medida para garantir o resultado útil do processo, considerando o risco de dilapidação do patrimônio dado o contexto de práticas ilícitas supostamente envolvendo os executados. Vejamos:

Não há se falar em precipitação na decisão agravada, vez que o fato de ter a notícia midiática como fato motivador não afasta a publicidade da ação da polícia federal, como também de procedimentos investigatórios e processos relacionados. Destaque para o pedido de prisão preventiva encartado no Id. 3660004, que faz prova dos fatos.

Neste contexto, são robustos os indícios de risco ao resultado útil da execução, afigurando-se necessária, útil e adequada a medida deferida pelo juízo. Neste ponto, é de ressaltar que a medida dispensa a perquirição dos fatos investigados, o que afasta a relevância de culpa ou a violação à presunção de inocência; a justificativa da medida acautelatória reside no risco aparente da depreciação patrimonial, o que se evidencia no cenário dos autos.

De mais a mais, não há se falar em prejuízo às atividades da empresa, já que permanecerá de posse das máquinas arrestadas, sendo que o único limite ao domínio reside na disposição dos bens.

Ademais, a manutenção dos bens sob condições adequadas enquanto arrestados é uma questão administrativa que não interfere na legalidade da medida cautelar determinada.

As questões levantadas pelo embargante referem-se, em sua essência, ao mérito da decisão, o qual já foi devidamente apreciado e fundamentado, não havendo qualquer equívoco manifesto a ensejar os aclaratórios.

Logo, os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos da Decisão Monocrática embargada.

Por fim, advirto a parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência ao Juízo de Origem.

Intimem-se às partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa imediata no sistema.

Belém, 01 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024